Tribunal: TJDFT
Processo: 0708504-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708504-59.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D' PAULA CONSTRUTORA, SERVICOS E REFORMAS LTDA - EPP APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O apelado alega a sua ilegitimidade em contrarrazões. Intime-se o apelado para manifestar-se sobre a adequação do uso de contrarrazões para obter a reforma da sentença nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator